Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714811-18.2025.8.07.0020 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Intime-se a impetrante para informar se requer a desistência desta ação, diante do que contido na certidão de ID 75970176: "Trata-se de repetição da petição do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0737457-82.2025.8.07.0000". Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora